Tribunal: TJBA
Processo: 8002481-38.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002481-38.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLUCIO ANTONIO MONTE BELO

Advogado(s)
:
CRISTIANE ALMEIDA BARROS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. Assiste razão à embargante sobre a necessidade de se esclarecer os parâmetros de juros e correção monetária. Quanto à incidência dos juros moratórios, é cediço que sendo a indenização por dano moral decorrente de relação contratual, deve incidir a partir da citação, conforme art. 405 , CC "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". Em relação à correção monetária, o entendimento do STJ é no sentido de que esta deve incidir desde o arbitramento, conforme súmula 362/STJ. Tendo em vista a configuração de ato ilícito que importou, nesta instância, no reconhecimento dos danos materiais, há a incidência da correção monetária e juros de mora a partir da data do efetivo prejuízo, em consonância com a Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça e art. 398 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002481-38.2020.8.05.0079, em que figuram como parte embargante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, e como parte embargada CARLUCIO ANTONIO MONTE BELO.

ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER EACOLHEROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador,